Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Injúria por discriminação em relação à orientação sexual. Lesão corporal. Dano qualificado. Provas da autoria e da materialidade. Elemento subjetivo específico. Circunstâncias judiciais. Regime de cumprimento da pena. Detração. Desentranhamento de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989 c/c ADO 26/DF (injúria por discriminação em relação à orientação sexual), no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal simples) e no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição pelo crime de injúria por discriminação em relação à orientação sexual ou de desclassificação para o crime de injúria simples; (ii) absolvição quanto ao crime de lesão corporal simples ou de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) fixação do regime inicial aberto; (v) abrandamento do regime prisional após a detração dos dias de cumprimento de prisão cautelar; e (vi) desentranhamento de provas.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime de injúria racial o agente que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia, origem, orientação sexual ou identidade de gênero (art. 2o-A, caput, da Lei n. 7.716/1989 c/c ADO n. 26/STF). 3.1. Para a configuração do crime do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89, deve estar presente o elemento subjetivo específico, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima a partir de elementos preconceituosos – no caso, relacionado à orientação sexual da vítima, discriminada pelo uso das expressões "viado" e "viadinho". 3.2. Configurado o crime de injúria por discriminação em relação à orientação sexual, não há falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de injúria simples.
4. A ausência de laudo pericial (exame de corpo de delito direto), por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal, desde que possível a comprovação por outros meios de prova, como no caso dos autos. 4.1. Demonstradas as lesões sofridas pela vítima, é inviável a absolvição relacionada ao crime de lesão corporal ou a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
5. Possuindo o réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), não é possível a fixação da pena-base no mínimo legal. 5.1. Condenação anterior por crime com pena extinta há menos de dez anos antes dos fatos permite a valoração negativa dos antecedentes. 5.2. É possível a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime em liberdade provisória concedida durante o cumprimento de pena, evidenciando falta de esforço em se adequar ao convívio social e ausência de comprometimento com a ressocialização.
6. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos, e a despeito de o réu ser primário, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto.
7. A detração penal, em casos como o presente (quando o tempo de acautelamento não gera reflexo na progressão de regime) deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
8. Provas relacionadas aos fatos, ainda que indiretamente, não devem ser desentranhadas dos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.716/1989, art. 2o-A; CP, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 42, art. 129, caput, e art. 163, parágrafo único, III; LEP; art. 112, III; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019; TJDFT, Acórdão 2039492, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031286, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2034406, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2041672, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1958819, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025; TJDFT, Acórdão 1903441, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024.